Tribunal: STF
Processo: HC 95563
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS - ATO COMISSIVO E ATO OMISSIVO - VIABILIDADE. Se 
   estiver presente ilegalidade, o habeas corpus é remédio próprio a 
   atacar ato tanto comissivo quanto omissivo.

	AÇÃO PENAL - 
   PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O órgão julgador, ao assentar a 
   culpa do acusado, impondo-lhe pena, deve examinar, 
   independentemente de provocação, a prescrição. O silêncio a 
   revelar ato omissivo desafia não só embargos declaratórios como 
   também habeas corpus.

	AÇÃO PENAL - PENA - PRESCRIÇÃO 
   RETROATIVA. Uma vez definitiva a pena fixada, havendo decorrido 
   período superior ao lapso prescricional, considerados os fatos 
   geradores da imputação e o recebimento da denúncia, cumpre 
   concluir pela prescrição retroativa.